Tribunal: TJDFT
Processo: 0747917-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0747917-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TP INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: SHEILA LUDMILA COSTA ULHOA D E C I S Ã O Conforme relatado no ID no 21208138, trata-se de Agravo de Instrumento (ID no 21158519), interposto por TP INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença (no 0706947-02.2020.8.07.0020), movido por SHEILA LUDMILA COSTA ULHOA, em que se deferiu (ID no 21158531) pedido de pesquisa por meio de sistema SISBAJUD, diante de indícios de formação de grupo econômico entre a agravante e outras pessoas jurídicas indicadas.. Irresignada, a agravante busca a reforma da decisão agravada, para que seja anulada a decisão que autorizou consulta via SISBAJUD de terceira pessoa, alegando que a consulta e eventuais constrições devem ser revogadas, considerando a inexistência de grupo econômico. Preparo do recurso no ID no 21158539. Contrarrazões no ID no 21319484. É o relato do necessário. Passo a decidir. Nos termos do artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) é incumbência do relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e, o inciso IV, que dispõe que o relator negará provimento a recurso que contrariar: súmula do STF, do STJ ou do próprio Tribunal; acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos; entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Pois bem. Da análise dos autos, conclui-se que o presente agravo comporta julgamento monocrático, uma vez que o recurso apresentado é manifestamente inadmissível, seja do ponto de vista da legitimidade ou do interesse recursal. Para melhor esclarecimento tecerei algumas considerações. Vejamos. Como cediço, de acordo com a teoria eclética da ação, adotada na sistemática processual brasileira, aquele que pretende exercer corretamente o direito de ação, o qual não consubstancia apenas ao direito de peticionar, mas também o direito de ter acesso a via recursal, há de preencher alguns requisitos, que conhecemos como condições da ação. Portanto, a legitimidade ativa e passiva hão de estar presentes, ou seja, em regra, só pode pedir em juízo aquele titular do direito e contra aquele que tem obrigação correspondente no plano do direito material e o interesse processual, que se constata por meio do binômio: necessidade da tutela jurisdicional e adequação do provimento utilizado. Ademais, apenas a título obiter dictum, cabe pontuar que na vigência do Código de Processo Civil de 1973 existia outra condição da ação que era a possibilidade jurídica do pedido, que no novo diploma processual não mais subsiste, haja vista que o próprio Liebman, que é o precursor da Teoria adotada pelo Brasil, retirou da mesma esta terceira condição da ação. Aprofundando, em específico, no interesse de agir, impende destacar que tal pressuposto é composto da utilidade, necessidade e a adequação do provimento jurisdicional. Sendo que, é considerada útil a intervenção judicial, quando, em tese, houver a possibilidade de trazer ao legitimado alguma vantagem no mundo fático; é necessária, quando não houver outra saída, senão aquela que demande atuação do órgão jurisdicional; e por fim, verifica-se a adequação, quando o meio processual adotado for aquele eleito pelo sistema processual, como o mais adequado para resolver a crise jurídica. Pois bem. No caso dos autos, a agravante TP INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA postula a reforma de decisão que determinou a consulta no sistema informatizado SISBAJUD de dados de terceira empresa (TEGC CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA), melhor dizendo, a agravante tenta resguardar direito de terceiro e não direito próprio, o que, salvo melhor juízo, não lhe é lícito. Melhor explicando, em que pese à agravante tenha legitimidade para recorrer do ponto de vista meramente abstrato, já que é parte no processo originário, certo é que, com esteio no pedido que por ela foi formulado, a mesma não possui, já que pretende, nessa sede recursal, buscar possível direito da TEGC CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, sem ter poderes para tanto, isso sem contar que, segundo o que restou consignado na decisão agravada, não foi autorizada, ao menos na decisão agravada, qualquer constrição patrimonial da empresa indigitada. Ainda que o fosse, caberia a ela, não à agravante fazer frente e buscar a reforma dessa decisão, sob pena, inclusive, de reforçar a existência de grupo econômico, cuja decisão de origem deixa claro, tratar de indícios. Ou seja, além de postular possível direito de terceiro, busca a agravante, sem poderes para tanto, agir, de fato, em favor dos interesses da TEGC CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, sob o argumento de que estaria protegendo os interesses dela e da terceira envolvida. Sendo assim, diante do pedido formulado é nítida a ilegitimidade da parte agravante, no meu pensar. Em consequência disso, a parte também não tem por preenchido o interesse recursal, já que não lhe proporcionará nenhuma vantagem no mundo dos fatos o pedido formulado, pois, como já verberado, o que fora autorizado pelo Juízo singular foi a consulta de dados da empresa mencionada e eventual paralisação dessa decisão em nada beneficia a agravante, do ponto de vista processual. Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, por manifesta inadmissibilidade, na medida em que a parte agravante não preenche sequer as condições para manejar o recurso, seja pela ilegitimidade, para o pedido postulado, seja pela falta de interesse recursal. De mais a mais, destaco que não é o caso de oportunizar prazo para saneamento de vício, haja vista que, conforme já decidido, inclusive, pelas Cortes de Superposição, o prazo a que alude o parágrafo único, do art. 932, do CPC, é apenas para que a parte possa sanar vícios sanáveis, não insanáveis, como é o caso dos autos, ante a manifesta ausência de condições mínimas para o exercício do direito vindicado. Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem e à parte agravada. Em Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator